Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720597-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de apelação está desacompanhada do recolhimento do preparo, esclarecendo que o autor apelante não se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça, sequer formulou pedido nesse sentido, no presente recurso. Em sendo assim, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator